Tribunal: TJDFT
Processo: 0758039-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA DO DIREITO DE DIRIGIR – INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR – PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA SOBRE O REAL CONDUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de transferência dos pontos relativos à infração no KK00743464 do primeiro para o segundo requerente, uma vez que teria sido este o verdadeiro infrator e condutor do veículo quando do cometimento da infração.
2. Os recorrentes fundamentam suas razões recursais inicialmente no fato de o primeiro requerente residir em outro estado da Federação, mas também de ter utilizado Uber para se deslocar no dia do ocorrido, bem como na possibilidade de se promover a transferência da penalidade mesmo após o decurso do prazo administrativo.
3. Apesar de ser possível a indicação do infrator – a pessoa que estaria conduzindo o veículo no momento da autuação –, a posteriori e em juízo, tal demonstração, após o transcurso do prazo legal administrativo, deve ser amparada em robusta evidência probatória, de modo a ficar demonstrado o real condutor na situação em que a multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido indicado o condutor/infrator dentro do prazo legalmente previsto.
4. A mera indicação de terceiro para assumir a infração cometida, após os fatos, e a sua simples reiteração em juízo, não bastam para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e nem se presta à conveniente tentativa de furtar-se o infrator da responsabilização pelos atos cometidos.
5. O cenário narrado exige uma comprovação robusta dos fatos. A presunção de boa-fé da declaração de indicação do terceiro condutor fica relativizada, ante a utilização dessa prerrogativa como tese defensiva sem o mínimo amparo probatório. Nesse sentido, os recorrentes não se desincumbiram de comprovar adequadamente os fatos e circunstâncias que envolveram a autuação, em dissonância com o previsto no art. 373, I, do CPC.
6. Não tendo os autores e recorrentes se desobrigado satisfatoriamente do ônus de esclarecer as situações relativas ao cometimento da infração, é caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condeno os recorrentes a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa.